Tribunal: TJSP
Processo: 2065638-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança preventivo. Restrições sanitárias da COVID-19. Exercício de atividade essencial. Inexistência de ato, comportamento ou interpretação da administração que justifique justo receio. Liminar indeferida. Recurso improvido.